Tribunal: TJES
Processo: 0002811-31.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002811-31.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH e outros (3)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Como sabido, “o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
)” (STJ. AGRG no AREsp 1931622/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021). Dito isso, no caso em tela, não obstante a decisão que determinou a busca e apreensão no endereço onde funcionava escritório de advocacia, tal fato não era de conhecimento do magistrado à época da decisão proferida, na qual consta tal endereço como sendo a residência dos investigados. Desse modo, no momento de cumprimento do referido mandado, este não foi cumprido em razão de se tratar de escritório de advocacia. Portanto, não houve violação de nenhuma garantia dos proprietários do referido escritório, ficando resguardado o direito à inviolabilidade ao escritório dos patronos ali atuantes, razão pela qual, ausente qualquer prejuízo, não há qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido no presente remédio constitucional. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de MARIO VINICIUS IMBIRIBA HESKETH,
de
VANILSON FERREIRA HESKETH,
de
MARIA AVELINA IMBIRIBA HESKETH e
de
MARIA VITORIA REIS HESKETH, em face de suposto ato coator praticado pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal d
e
Guarapari
,
nos Autos da
Ação
nº 0002008-82.2023.8.08.0021.

Sustenta
m
o
s
impetrante
s
(id. 6011195)

a ilegalidade da decisão judicial proferida pela autoridade judiciária apontada como coatora, diante da
ofensa
à inviabilidade do escritório de advocacia localizado na Rua XV de Novembro, 226, salas 704/706,
em razão
da decretação da busca e apreensão em tal local.

P
ois bem.

A
pós acurada análise dos fundamentos da impetração, entendo que não há que se falar em constrangimento ilegal que resulte no reconhecimento da nulidade da decisão que determinou a expedição de mandado de busca e apreensão n
o escritório da advocacia localizado na
Rua XV de Novembro, 226, salas 704/706.

N
esse particular, rememoro que, de fato, é direito do advocado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, nos termos constantes no artigo 7º, inciso II, da Lei nº
8.906/94,
in verbis
:

“
Art. 7º São direitos do advogado:

[...]

II –
a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho
, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia [...]”.

Em que pese a existência de tal garantia, conforme previsto no § 6º, do mesmo artigo, “
presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB
, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes
”.

Dito isso, da análise do caso em tela, verifico que, não obstante a decisão que determinou a busca e apreensão no endereço onde funcionava o mencionado escritório de advocacia, tal fato não era de conhecimento do magistrado à época da decisão proferida, na qual consta tal endereço como
sendo a
residência dos investigados Vinicius da Silva Porta e Maria Vitória Hesketh.

Desse modo, quando do momento de cumprimento do referido mandado, restou certificado que “não foi possível cumprir o mandado de busca e apreensão no endereço: Rua XV de Novembro, n. 226, Campina, Belém/PA, uma vez que se trata de escritório de advocacia” (id. 6365930).

Logo, depreende-se que não houve violação de nenhuma garantia dos proprietários do referido escritório, eis que o mandado de busca e apreensão
não foi cumprido
.

Nessa senda, saliento que “
o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (
pas de nullité sans grief
)”
(STJ. AGRG no AREsp 1931622/GO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, QUINTA TURMA, DJe 27/10/2021).

Portanto, inexistindo qualquer nulidade no feito originário em razão de determinação de busca e apreensão em endereço onde funciona escritório de advocacia, já que tal mandado sequer foi cumprido, ficando resguardados os direitos de inviolabilidade garantidos aos patronos atuantes naquele local, não há qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
writ
.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.